Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708680-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LYGIA OLIVEIRA IACK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante sustenta que há excesso na execução, na medida em que a agravada usou base de cálculo indevida para a incidência do reajuste, eis que não utilizou o seu vencimento básico à época e agregou ao cálculo verba temporária relativa a cargo em comissão. Afirma que o índice deve incidir exclusivamente sobre o salário base que remunera o cargo efetivo do servidor, e não sobre o cargo em comissão, que é de exercício temporário. Argumenta que as vantagens de caráter transitório, como a remuneração pelo exercício temporário de cargo em comissão, que podem ser suprimidas a qualquer tempo, não devem servir de base para a incidência do reajuste de 84,32%. Alega que a fixação do valor da remuneração a título de cargo em comissão é realizada por legislação própria, e não segue o mesmo critério da remuneração de cargo efetivo. Reitera que a aplicação do percentual tem como base de cálculo a remuneração de cargo efetivo em março de 1990, e não sobre o cargo em comissão, que é de exercício temporário. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos. Cinge a controvérsia em verificar se há excesso de execução em decorrência da inclusão, na base de cálculo, de rubrica referente à ocupação de cargo em comissão. O cumprimento de sentença individual ora em debate originou-se da ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA que, na qualidade de substituto processual, objetivou a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. Naqueles autos, foi prolatada sentença que condenou o Distrito Federal a pagar aos substituídos “os reajustes em seus vencimentos” (ID n. 41307408, p. 90, dos autos originários). Em sede de apelação/remessa necessária, este Tribunal, por meio do acórdão n. 86939, reformou a sentença para deferir o reajuste de 84,32%, com reflexos em todas as vantagens salariais, limitado, todavia, ao período de 01/04/1990 até 23/07/1990. Como se vê, o título judicial exequendo não limitou a base de cálculo aos vencimentos básicos dos servidores, razão pela qual a inclusão da rubrica referente à ocupação de cargo em comissão não se mostra indevida. Confira-se o entendimento adotado por esta Turma Cível em caso análogo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. VENCIMENTOS DE MARÇO DE 1990. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO AOS VENCIMENTOS BÁSICOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O julgamento da ação coletiva no 39376/94 garantiu a servidores públicos do Distrito Federal a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% sobre a remuneração que era recebida no período de março a julho de 1990. 2. Sob pena de violação à coisa julgada, não ser possível limitar a execução individual ao reajuste sobre os vencimentos básicos do servidor, excluindo-se o adicional de representação que era recebido pela credora em março de 1990. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239745, 07257771320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro o pedido concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10